Tribunal: TJBA
Processo: 8033203-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033203-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO

AGRAVADO: FRANCISCO EMMANUEL DA SILVA BORGES

Advogado(s)
:
TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. BLOQUEIO DE VALORES PARA CUSTEIO DE CIRURGIA COM PRÓTESE PERSONALIZADA. RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, que determinou o bloqueio judicial de valores para custear procedimento cirúrgico reparador com prótese customizada, diante do descumprimento de decisão anterior que concedera liminar. A decisão também autorizou o repasse direto dos valores ao prestador indicado pelo autor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve efetivo descumprimento da liminar concedida à parte autora, a justificar a adoção de medidas coercitivas contra a operadora de saúde;
(ii) saber se é legítima a determinação de bloqueio de valores e transferência direta ao prestador de serviço fora da rede credenciada, para garantir o cumprimento da tutela.

III. Razões de decidir

3. Ficou demonstrado que o profissional indicado pela operadora não possuía os meios técnicos necessários à realização do procedimento conforme prescrição médica, especialmente quanto ao uso de prótese customizada.

4. A autorização prévia concedida pela operadora não garante, por si só, o cumprimento efetivo da decisão judicial, sendo necessário assegurar a viabilidade real do tratamento.

5. A medida de bloqueio judicial de valores encontra respaldo no art. 139, IV, do CPC, e visa a garantir a efetividade da ordem judicial e o direito fundamental à saúde.

6. A jurisprudência do STF reconhece a constitucionalidade das medidas executivas atípicas, inclusive constrições patrimoniais, para garantir a autoridade das decisões judiciais.

7. A operadora não apresentou elementos que demonstrassem o cumprimento integral da obrigação, tampouco a aptidão técnica do profissional credenciado.

8. A adoção da medida judicial impugnada revela-se proporcional, adequada e necessária para garantir a realização do procedimento cirúrgico indicado.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A inefetividade do cumprimento da tutela de urgência, por ausência de profissional habilitado e infraestrutura adequada, justifica a adoção de medidas coercitivas, como bloqueio de valores e repasse direto a prestador externo à rede credenciada.

2. É legítima a constrição de ativos da operadora de plano de saúde como meio de garantir a efetividade da decisão judicial que assegura tratamento médico urgente e específico, nos moldes prescritos pelo médico assistente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 139, IV, e 931.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5.941, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8033203-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como agravado
FRANCISCO EMMANUEL DA SILVA BORGES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator